Tribunal: TJES
Processo: 5021217-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021217-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO RICARDO OLIVEIRA BITILHER

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021217-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO RICARDO OLIVEIRA BITILHER

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO RICARDO OLIVEIRA BITILHER
,
acusado de praticar os crimes de ameaça e incêndio, em contexto de violência doméstica.

O impetrante alegou que o constrangimento ilegal derivaria de a) ausência de contemporaneidade dos requisitos que ensejaram a imposição da medida, inexistindo
periculum libertatis
atual,
b) violação ao princípio da homogeneidade, c) formação de um quadro de excesso de prazo e d) cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da manutenção da prisão preventiva do paciente, analisando os seguintes pontos levantados pela defesa: (i) se os fatores que motivaram a imposição da medida permanecem contemporâneos; (ii) se houve lesão ao princípio da homogeneidade; (iii) se ocorreu excesso de prazo no trâmite da ação penal; e (iv) se a prisão é desnecessária, podendo ser substituída por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de Decidir

3. Contemporaneidade dos fatores que ensejaram a segregação do paciente.
Os fatores que justificaram o acautelamento (gravidade concreta da ação perpetrada e perigo de reiteração delitiva, diante da reincidência do acusado) ainda estão presentes. A declaração unilateral da vítima, produzida longe do contraditório, de que a ameaça teria cessado, não possui condão para, sozinha, tornar o decreto constritivo ilegal, ainda mais considerando a sua incompatibilidade com o resto do acervo probatório.

4. Inexistência de lesão ao princípio da homogeneidade.
A aferição de que o regime inicial de eventual condenação seria mais brando é extremamente precoce, não sendo razoável no atual momento processual, ainda mais considerando a gravidade do crime supostamente perpetrado, fator que possibilitaria a aplicação de sanções mais gravosas.

5. Inexistência de excesso de prazo. O feito, que envolve conduta antijurídica complexa e de natureza gravíssima (existindo risco de coação de testemunhas ou fuga, questões que influenciam na ação penal), tem tramitado regularmente,
não havendo desídia estatal, tendo sido realizados todos os atos necessários dentro do tempo adequado, com a audiência de instrução e julgamento designada para março de 2026.

6. Inadequação de medidas cautelares alternativas. A gravidade concreta dos crimes,
conjuntamente com a reincidência do paciente, são fatores que demonstram que medidas mais brandas não seriam suficientes para resguardar a ordem social, sendo necessário considerar o risco de reiteração delitiva e evasão.

IV. Dispositivo e Tese

7.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021217-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO RICARDO OLIVEIRA BITILHER

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO RICARDO OLIVEIRA BITILHER
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria supostamente praticado os crimes de ameaça e incêndio, em contexto de violência doméstica.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de contemporaneidade para imposição da medida extrema, inexistindo
periculum libertatis
concreto e atual, considerando que a vítima teria declarado, unilateralmente, que não se sente ameaçada.

Aduz, também, que houve violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que eventual condenação do paciente “dificilmente resultaria em regime fechado”, de forma que a segregação cautelar seria ato mais gravoso do que qualquer punição eventual.

Além disso, a defesa afirma que um quadro de excesso de prazo foi constituído, pois a audiência de instrução teria sido designada para março de 2026, prejudicando o acusado e formando um contexto de antecipação de pena.

Por último, o requerente argumenta que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e instrução penal.

Dessa forma,
o suplicante requer que seja revogada a segregação cautelar do paciente e, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas.

Extrai-se trecho da denúncia como síntese fática:

[...]

Poucas horas após a vítima deixar a Delegacia de Polícia, por volta das 17h20min do mesmo dia 20 de agosto de 2025, na Rua Albertino de Oliveira, Bairro Cruzeiro, Barra de São Francisco/ES, o denunciado ateou fogo em casa habitada ou destinada à habitação, expondo a perigo a integridade física e a vida da vítima e de terceiro em face da vítima TAINARA ANTUNES NEIMEG.

Na ocasião, o autor se dirigiu à residência de situada e ateou fogo no imóvel, acreditando que a vítima e seu filho (que não é seu filho biológico) estivessem dentro da casa.

A vizinha THAYS GABRIELA EUGÊNIO SILVÉRIO, que presenciou o incêndio, afirmou que o denunciado, enquanto o fogo consumia o imóvel, questionava sobre o paradeiro de Tainara, dizendo: “Eu vou esperar ela!”, adentrando a residência em chamas. O incêndio foi contido por vizinhos.

Logo após o crime, o denunciado enviou nova mensagem via WhatsApp à vítima, debochando do ocorrido com a frase “Gostou do presentinho?”, a qual foi posteriormente apagada, e prosseguiu com ameaças, dizendo: “Eu vou preso, mas você vai morrer” e “Depois que eu te matar, eu duvido que eles põem a mão em mim”.

Assim agindo, o denunciado PAULO RICARDO DE OLIVEIRA BITILHER incorreu nas sanções do artigo 147, §1º, e do artigo 250, §1º, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

E para que contra ele se proceda, o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo, após o recebimento e autuação, o processamento do feito na forma dos arts. 531 a 535 do Código de Processo Penal, com as implicações da Lei 11.340/06, e citação do denunciado para, querendo, oferecer resposta à acusação e, admitida a denúncia, após regular instrução, o seguimento do processo, com a notificação da vítima e das testemunhas adiante nominadas, para comparecimento em juízo, para inquirição na forma da lei, até final julgamento e condenação.

Dessa maneira, restam evidentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, conjuntamente com o risco concreto para ordem pública, diante da gravidade da ação perpetrada pelo paciente, que teria almejado atingir a vítima e seu filho menor de idade, colocando em risco, também, os vizinhos e terceiros presentes no local.

No que tange à suposta ausência de contemporaneidade da prisão, é necessário enfatizar que o acautelamento do paciente foi realizado diante de grave perigo para ordem pública, pois o acusado teria, em contexto de violência doméstica, ateado fogo na residência da vítima, acreditando que esta e seu filho menor de idade estavam no local.

Além disso, a decisão do togado considerou, também, a reincidência delitiva do paciente, que já possui condenação prévia e ação penal tramitando atualmente.

Neste sentido, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal, a segregação cautelar do paciente se encontra justificada neste momento, uma vez que sua reiteração delitiva não pode ser desconsiderada.

Cito:

“[...] Justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. [...]" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 4 . Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 824.179/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Assim, não houve qualquer mudança nas circunstâncias do caso concreto que invalidem os fundamentos da segregação, de forma que a contemporaneidade da medida ainda está presente.

Dito isso, a declaração unilateral da vítima, produzida fora do contraditório, de que a ameaça teria cessado, não é suficiente para, por si só, tornar o decreto constritivo ilegal, ainda mais considerando a sua incompatibilidade com o resto do acervo probatório.

Em relação à suposta lesão ao princípio da homogeneidade, é necessário ressaltar que a aferição de que o regime inicial de eventual condenação seria mais brando é extremamente precoce, não sendo razoável no atual momento processual, ainda mais considerando a gravidade do crime supostamente perpetrado, fator que possibilitaria a aplicação de sanções mais gravosas.

Ainda, a defesa alega o excesso de prazo da segregação cautelar.

É importante esclarecer que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO.
1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal.
Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

Nessa perspectiva, consoante acima explicitado, constato que o feito tramitado regularmente, inexistindo desídia estatal, pois todos os atos necessários foram realizados dentro do tempo adequado, com a audiência de instrução e julgamento já designada para março de 2026.

Ainda nesse contexto, é perceptível que a complexidade e natureza da conduta antijurídica não pode ser desconsiderada, simultaneamente com o risco de coação de testemunhas ou fuga, questões que influenciam no ritmo da ação penal.

Por fim, ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, considerando a gravidade da ação supostamente perpetrada pelo paciente, conjuntamente com sua reincidência, fator que demonstra que medidas mais brandas não seriam suficientes para resguardar a ordem social, diante do risco de reiteração delitiva e evasão.

Nesse sentido:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.” (AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.